Tribunal: CARF
Processo: 15983.000069/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000069/2011-55
ACÓRDÃO
9202-011.802 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL - CAMPS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2006, 31/12/2007
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. PROVIMENTO.
Nos termos do art. 117, do RICARF, as alegações de inexatidão material
devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser
recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo acórdão. A
fim de sanar lapso manifesto na redação do dispositivo do acórdão de
Recurso Especial, os embargos devem ser acolhidos, para que conste no
dispositivo a referência à necessidade do retorno dos autos à Câmara de
Origem para enfrentamento das demais alegações do recurso voluntário,
haja vista que com o provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
foi restaurando o lançamento no que se refere às contribuições patronais e
a dos segurados empregados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos apresentados, sem efeitos infringentes, para sanear o lapso manifesto existente,
alterando a parte dispositiva do acórdão embargado, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.802 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000069/2011-55
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nunez Campos(substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos apresentados pelo Contribuinte, denominados embargos
inominados (fls. 998/1001), onde alega lapso manifesto verificado no acórdão 9202-011.067 (fls.
896/924) proferido em sessão plenária de 18/12/2023, resultado do julgamento dos recursos
especiais do Contribuinte e da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo a ementa e parte dispositiva do acórdão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Se os fatos tratados no acórdão recorrido e no acórdão paradigma são
essencialmente distintos, não há divergência jurisprudencial em razão de anterior
inexistência de similitude fática, portanto, não resta preenchido o necessário
requisito para conhecimento
RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da
divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o conhecimento do
Recurso Especial.
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RE 566.622.
No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas ADI’s
2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o STF reformulou a tese
relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429,
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.802 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000069/2011-55
3
de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente
constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado e acrescidos pela
Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por
conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na
medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação,
especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver
respaldo no art. 14 do CTN.
Quanto aos dispositivos vigentes à época dos fatos geradores, não houve
declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55, incisos I, II, IV, V, § 1o,
da Lei no 8.212/91.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso (relator), que não conhecia. No mérito, por maioria de votos, acordam
em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
(relator), que negava provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires
Cartaxo Gomes.
O Contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 965/974), os quais foram
rejeitados pelo despacho de folhas 988/922.
O Contribuinte apresentou, então, novos embargos (fls. 998/1001), na expressa
dicção do art. 117 do RICARF aprovado pela Portaria no 1.634, de 21/12/2023: alegando o
seguinte:
Pois bem. Nos presentes autos, o Recurso Especial do Procurador foi conhecido e
provido para reformar o entendimento fixado pela 2a Turma da 4aCâmara da
2aSeção de julgamentos do CARF e reestabelecer o auto de infração pois restou
afastada a inconstitucionalidade dos incisos IV e V do art. 55 da Lei 8.212/1991.
Ocorre que, afastada a nulidade do auto de infração por esta 2a Turma da CSRF,
impõe que os autos retornem às turmas ordinárias do CARF para julgamento do
mérito do recurso voluntário, conforme se constata nas folhas 584 a 619. Veja-se:
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.802 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000069/2011-55
4

Dessa forma, o lapso manifesto encontra-se configurado, à medida que o acórdão
proferido pela 2a Turma da CSRF desconsiderou que o provimento do Recurso
Especial da Procuradoria para afastar a nulidade do auto de infração, enseja o
retorno dos autos as turmas ordinárias do CARF para julgamento de mérito, sob
pena de supressão de instância, já que se analisou apenas a nulidade.
Pelo despacho de 02/12/2024 (fls. 1005/1011), os embargos foram acolhidos, com
os seguintes argumentos:
Afirma o embargante, em resumo, que formulou demandas em seu recurso
voluntário que restaram por não serem apreciadas no acórdão de segundo grau,
já que nessa oportunidade foi dado provimento parcial àquele recurso,
cancelando-se parte dos lançamentos.
Consequentemente, como no embargado foi dado provimento ao recurso da
Fazenda Nacional no tocante à matéria suscitada como divergente – “Isenção - A
constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e seus dispositivos, à luz da
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.802 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000069/2011-55
5
decisão do STF no julgamento do RE 566.622”, caberia o retorno dos autos à
origem, para complementação do exame do mérito da lide.
(...)
Pois bem, para a verificação da existência ou não de matéria que restou não
enfrentada quando da prolação da decisão de segundo grau, consoante argui o
contribuinte, necessário analisar esse acórdão, para melhor compreensão da
situação.
Primeiramente, deve ser assinalado que o arrazoado do contribuinte acerca de
sua ilegitimidade passiva não foi conhecido pela Turma, dado não constar da
impugnação, confira-se:
(...)
Assim, como primeira constatação, tem-se que não cabe retorno dos autos à
Câmara de origem, para discussão de matérias relacionadas com a ilegitimidade
passiva, ainda que arguidas em recurso voluntário, já que se trata de tema não
conhecido pelo colegiado a quo.
Também se verifica que, diversamente do que compreende o embargante, não foi
reconhecida a nulidade do lançamento, tampouco acatada preliminares acerca de
princípios constitucionais, consoante excertos infra atestam:
(...)
Na verdade, o provimento ao recurso voluntário do contribuinte se deu à luz dos
argumentos de mérito, relativamente aos quais preponderou o posicionamento
consubstanciado no voto vencedor do acórdão. Conforme narrado no início do
voto vencido nessa parte, as razões recursais do contribuinte quanto à questão de
fundo assim se apresentaram:
Decisão de 2a instância - Acórdão no 2402-010.444
Voto do relator (vencido no mérito)
Consoante visto no relatório, em seu recurso, a Recorrente permaneceu
silente quanto ao auxílio alimentação pago em espécie, às despesas
médicas não extensíveis a todos os empregados e os pagamentos a
contribuintes individuais.
Nestes termos, dita pretensão recursal busca reformar a decisão de origem,
sob os seguintes pressupostos: (i) a isenção a que supostamente tem direito
foi afastada por mera presunção; (ii) dito lançamento não poderia ter se
dado sem prévio cancelamento da isenção; (iii) a fiscalizada realmente
gozava da isenção afastada; (iv) as bases de cálculo são ilegítimas, eis que
apuradas com base na ação civil pública e (v) requer a aplicação da
retroatividade benigna, para aplicação da multa de mora no percentual
máximo de 20% (vinte por cento), conforme prevê o art. 35 da Lei no
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.802 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000069/2011-55
6
8.212, de 1991, em sua redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
(negritei)
Por seu turno, o voto vencedor sequer abordou as razões supra negritadas,
levantadas no recurso voluntário, por estar logicamente prejudicada sua análise
face ao encaminhamento dado no tocante ao cerne do litígio, nos seguintes
termos:
Decisão de 2a instância - Acórdão no 2402-010.444
Voto vencedor (quanto ao mérito)
Neste espeque, como o Supremo Tribunal Federal assentou a
constitucionalidade apenas inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 e seus
parágrafos, conclui-se que o fundamento legal da autuação está escorado
em dispositivo declarado inconstitucional, os incs. IV e V do mesmo artigo.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário para cancelar
o Auto de Infração DEBCAD 37.312.938-6 e 37.312.939-4, referente às cotas
patronal e dos segurados.
Pertinente ao Auto de Infração DEBCAD no 37.312.940-8, com vistas a exigir
as contribuições destinadas a outras entidades (terceiros), socorro-me ao
decidido pelo Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, no Acórdão 2402-
009.524, de 8 de março de 2021, in verbis:
[...]
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário em relação ao
auto de infração DEBCAD no 37.312.940-8.
Conclusão Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
cancelando-se os autos de infração DEBCADs 37.312.938-6 e 37.312.939-4,
pois lavrados contra entidade beneficente imune
Então, o que foi decidido no acórdão de recurso voluntário é que as contribuições
relativas às cotas patronal e dos segurados não seriam exigíveis, por se tratar o
contribuinte
de
entidade
imune.
Naturalmente,
seriam
despiciendas
considerações adicionais sobre a base de cálculo e multa incidentes sobre tais
contribuições, já que afastadas pelo colegiado.
Todavia, como visto, foi dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, versando sobre a matéria “Isenção - A constitucionalidade do art. 55 da
Lei no 8.212/1991 e seus dispositivos, à luz da decisão do STF no julgamento do RE
566.622”, considerando-se ter o contribuinte descumprido os requisitos para o
gozo da imunidade. Transcreva-se, por oportuno, o seguinte excerto do
embargado:
(...)
Pois bem, exposto o panorama geral das decisões de segundo grau e de superior
instância, resta hialino existirem questões que não foram tratadas no acórdão de
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.802 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000069/2011-55
7
recurso voluntário, em razão de ter sido dado parcial provimento ao apelo do
contribuinte, naquela ocasião.
Então, uma vez revertido, no julgamento do recurso especial, o fundamento que
deu suporte ao provimento do recurso voluntário, devem os autos retornarem à
Câmara de origem para analisar os demais argumentos vertidos pelo contribuinte,
que quedaram não enfrentados, quando do primeiro julgamento, face à existência
de prejudicialidade no tocante à controvérsia acerca da condição de entidade
imune, do contribuinte.
Mister ressaltar que aqui não se está a versar sobre omissão, já que o acórdão de
recurso especial examinou todas as questões que lhe competiam, em virtude da
limitação estrita da matéria que lhe foi devolvida para a apreciação.
Contudo, na redação do dispositivo do acórdão, não se atentou para o fato de que
certas alegações de defesa, cujo exame restara prejudicado dado o provimento
parcial do recurso, tinham ficado sem análise/debate na segunda instância
recursal.
Assim sendo, verifica-se lapso manifesto na redação do dispositivo do acórdão
de recurso especial, a justificar o seguimento dos embargos inominados opostos
pelo contribuinte, para fins de que naquele dispositivo conste referência à
necessidade de retorno dos autos à Câmara de Origem, para enfrentamento das
demais alegações do recurso voluntário. (Grifei)
É o relatório

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Demonstrado o lapso manifesto, recebo os embargos para julgamento.
Da análise do pedido verifica-se que assiste razão à embargante, por restar
comprovado o lapso manifesto consubstanciado no fato de que, com o provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, restaura-se o lançamento no que tange às contribuições patronais e
a dos segurados que haviam sido excluídas do lançamento pela Câmara de Origem ao argumento
de que a entidade teria direito à isenção.
Com muita propriedade, o despacho de admissibilidade demonstrou quais as
matérias de mérito deixaram de ser analisadas em razão da decisão, posteriormente reformada,
eis que havia questionamentos a respeito da base de cálculo utilizada, bem como o requerimento
da aplicação da retroatividade benigna, para aplicação da multa de mora no percentual máximo
de 20% (vinte por cento), conforme prevê o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.802 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000069/2011-55
8
Nesse sentido, acolho os embargos apresentados, sem efeitos infringentes, para
sanear o lapso manifesto existente, alterando a parte dispositiva do acórdão embargado, que
passa a ter a seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso (relator), que não conhecia. No mérito, por maioria de votos, acordam
em dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária
para apreciação das alegações do recurso voluntário não analisadas no acórdão
recorrido. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que
negava provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires
Cartaxo Gomes.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1020
DF CARF MF
Original